Tribunal: TJMT
Processo: 1049480-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049480-46.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abuso de Poder, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (APELADO), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICADO DE VENDA SEM LASTRO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE OU TRADIÇÃO. PROVA NEGATIVA DIABÓLICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB AO IPVA. CANCELAMENTO DE CDAS. ALTERAÇÃO CADASTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito ajuizada por Osvaldo Taroco, declarou a inexistência de débitos relativos à motocicleta de placa KAB6622, RENAVAM 00876743513, determinou o cancelamento das CDAs no 2018115311, 20191214842 e 20191851150, referentes a IPVA dos exercícios de 2016 a 2019, e impôs ao DETRAN/MT a alteração cadastral do veículo para “proprietário desconhecido”. Os apelantes sustentaram a ausência de prova robusta da inexistência de propriedade, a presunção de legitimidade do registro administrativo, a impossibilidade de exclusão cadastral sem identificação de novo titular, a aplicação do art. 134 do CTB e a indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a redistribuição dinâmica do ônus da prova quando o particular nega ter adquirido veículo e o DETRAN/MT não localiza o processo administrativo que embasou o comunicado de venda; (ii) estabelecer se a ausência de contrato, recibo, tradição ou documento hábil impede a vinculação do autor à propriedade do veículo e à sujeição passiva do IPVA; (iii) determinar se a presunção de legitimidade do registro administrativo subsiste sem lastro documental; (iv) definir se o art. 134 do CTB autoriza a responsabilização do autor por débitos de IPVA; e (v) estabelecer se é possível determinar a retificação cadastral para excluir o nome do autor, ainda sem identificação do proprietário atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, § 1o, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a parte enfrenta impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovar fato negativo e quando a parte contrária detém maior facilidade de obtenção da prova.

4.

Exigir do autor a prova de que jamais celebrou negócio jurídico relacionado ao veículo impõe ônus probatório diabólico, especialmente quando o processo administrativo que embasaria o comunicado de venda não foi localizado pelo próprio DETRAN/MT.

5.

O DETRAN/MT detém o dever de armazenar e conservar os documentos que fundamentam os registros veiculares, de modo que a inexistência ou não localização desses documentos não pode prejudicar o particular atingido pelo registro irregular.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da baixa do comunicado de venda pelo próprio órgão e da inexistência de suporte documental do registro.

7.

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, e a transferência da propriedade de bem móvel exige tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil.

8.

A ausência de contrato de compra e venda, recibo, tradição ou qualquer documento que vincule o autor à motocicleta afasta a sua condição de proprietário e, consequentemente, a sua sujeição passiva em relação ao IPVA.

9.

O art. 134 do CTB pressupõe a existência de antigo proprietário que alienou o veículo e deixou de comunicar a transferência, hipótese diversa daquela em que o autor nega ter sido proprietário do bem.

10.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor após a alienação, conforme a Súmula 585 do STJ.

11.

A manutenção do nome do autor em cadastro veicular ou em dívida ativa sem prova de propriedade configura ilegalidade e compromete a validade das CDAs.

12.

A alteração cadastral para “proprietário desconhecido” não cria situação juridicamente preferível à manutenção de registro irregular, mas reflete a realidade comprovada nos autos: o autor não é proprietário do veículo e o titular atual não foi identificado a partir dos documentos disponíveis.

13.

A Administração deve adotar as providências necessárias à regularização posterior do cadastro, pois a falha de conservação documental não pode transferir ao particular o ônus de identificar o real proprietário.

14.

O fundamento de renúncia de propriedade previsto no art. 1.275, II, do Código Civil é tecnicamente questionável quando o sujeito nega ter sido proprietário, mas o correto enquadramento como inexistência originária de vínculo de propriedade conduz ao mesmo resultado prático.

15.

O princípio da causalidade impõe aos réus a responsabilidade pelos honorários, pois o registro de comunicado de venda sem respaldo documental, a inscrição do autor em dívida ativa e a ausência do processo administrativo causaram a necessidade de ajuizamento da ação.

16.

A atuação do advogado do apelado em grau recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a proporção de metade para cada apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A distribuição dinâmica do ônus da prova aplica-se quando o particular nega a aquisição de veículo e o órgão de trânsito não apresenta o processo administrativo que embasou o registro impugnado. 2. A ausência de prova de contrato, tradição ou outro ato jurídico de aquisição afasta a propriedade do veículo e a sujeição passiva do IPVA. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não subsiste sem suporte documental idôneo. 4. O art. 134 do CTB não responsabiliza por IPVA quem não foi comprovadamente proprietário do veículo e, conforme a Súmula 585 do STJ, não abrange o IPVA posterior à alienação. 5. A Administração deve retificar cadastro veicular irregular quando não comprova o vínculo de propriedade do particular indevidamente registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CPC, arts. 85, § 3o, I, 355, I, e 373, I, II e § 1o; CTB, arts. 120, 121, 123, 124 e 134; CC, arts. 1.267 e 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021; STJ, Súmula 585.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/MT, contra sentença prolatada contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito ajuizada por Osvaldo Taroco, relativa à motocicleta de placa KAB6622, RENAVAM 00876743513, e aos débitos inscritos nas CDAs ns. 2018115311, 20191214842 e 20191851150.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, inicialmente, possuir interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida teria imposto ao DETRAN/MT obrigação de fazer considerada juridicamente e tecnicamente inviável.

No mérito, defendem a impossibilidade de declaração negativa de propriedade na ausência de prova robusta produzida pelo autor.

Argumentam que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a alegada inexistência de vínculo com o veículo ou eventual alienação a terceiro.

Afirmam que não foram apresentados CRV preenchido e assinado, contrato, prova de tradição, identificação de adquirente ou qualquer documento hábil a demonstrar a desvinculação do autor em relação ao bem.

Asseveram, ainda, que o registro veicular mantido pelo DETRAN/MT goza de presunção de legitimidade, veracidade e eficácia, de modo que não poderia ser desconstituído com base em mera alegação unilateral.

Segundo os apelantes, a ausência de prova do vínculo não equivaleria à prova da inexistência de propriedade, razão pela qual a improcedência dos pedidos seria a consequência adequada.

Os recorrentes também apontam contradição lógica e jurídica na determinação de exclusão do nome do autor do cadastro do veículo sem a identificação de outro proprietário.

Defendem que a legislação de trânsito não admitiria veículo automotor sem proprietário identificado, pois o sistema RENAVAM exigiria continuidade, integridade e rastreabilidade da cadeia dominial, especialmente para fins de segurança viária, tributária e administrativa.

Invocam, nesse ponto, os arts. 120, 121, 123, 124 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alegam, ademais, violação ao art. 134 do CTB, sob o fundamento de que a responsabilidade do proprietário subsistiria enquanto não comprovada a comunicação formal de venda.

Para os apelantes, a inexistência de documento de transferência, de comunicação regular e de identificação do adquirente impede a desvinculação administrativa e tributária do autor.

Aduzem, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, pois a decisão recorrida teria imputado ao DETRAN/MT a obrigação de provar fato negativo ou de suprir a ausência de prova que competia ao próprio autor produzir.

Acrescentam que não caberia aplicar a teoria civil da renúncia de propriedade a veículo automotor sujeito a registro público especial, por se tratar de bem submetido a regime próprio no Código de Trânsito Brasileiro e no sistema RENAVAM.

Por fim, os apelantes afianam haver risco sistêmico e violação à segurança jurídica caso mantida a ordem de exclusão cadastral sem identificação de titular sucessivo, pois tal providência poderia comprometer a cobrança de tributos, a imputação de infrações, a rastreabilidade do bem e a proteção de terceiros.

Requerem, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez, em contrarrazões, o apelado Osvaldo Taroco requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Afirma que tomou conhecimento da existência de três Certidões de Dívida Ativa em seu nome ao buscar certidão de regularidade fiscal junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sendo os débitos referentes a IPVA dos exercícios de 2016 a 2019 vinculados à motocicleta de placa KAB6622, RENAVAM 00876743513, veículo que declara desconhecer.

Sustenta que procurou a SEFAZ e, posteriormente, o DETRAN/MT, ocasião em que teria sido informado de que os débitos decorriam de comunicado de venda realizado em seu nome, posteriormente baixado do sistema.

Afirma, contudo, que o processo administrativo correspondente não teria sido disponibilizado pela autarquia, o que teria inviabilizado a verificação da legitimidade do ato administrativo que originou a cobrança.

O apelado nega ter adquirido ou possuído a motocicleta, bem como, afirma inexistir recibo de venda, contrato, tradição ou qualquer documento que demonstre sua anuência com eventual aquisição.

Defende que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor e que, ausente prova de propriedade, não pode ser considerado sujeito passivo dos débitos tributários.

Em relação às preliminares e argumentos recursais, sustenta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso quanto aos débitos de IPVA, por se tratar de tributo estadual, e a legitimidade do DETRAN/MT, por ser o órgão responsável pela gestão do cadastro veicular e pelo comunicado de venda que teria originado a controvérsia.

Defende, ainda, a existência de interesse de agir, afirmando que buscou solução administrativa, mas não obteve acesso aos documentos necessários nem resolução efetiva da questão.

Quanto ao ônus da prova, o apelado afirma que a presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta e que a distribuição dinâmica do ônus probatório foi corretamente aplicada, pois o DETRAN/MT detinha, ou deveria deter, os documentos relativos ao comunicado de venda.

Argumenta que exigir do particular a prova de que jamais celebrou negócio jurídico relativo ao veículo configuraria prova negativa de difícil ou impossível produção.

No mérito, defende que os apelantes não demonstraram a regularidade da vinculação cadastral nem comprovaram a existência de negócio jurídico apto a transferir a propriedade da motocicleta ao apelado. Afirma que o art. 134 do CTB não pode ser invocado para responsabilizá-lo, pois não se trataria de antigo proprietário que deixou de comunicar venda, mas de pessoa que nega ter adquirido o bem.

Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, com a declaração de inexistência de propriedade, a inexigibilidade dos débitos, o cancelamento das CDAs e a manutenção das demais determinações impostas aos apelantes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id. 362404863)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, os recorrentes erguem-se contra a sentença, que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito, julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou a inexistência de débito em nome do autor oriundo do veículo motocicleta de PLACA KAB6622, RENAVAN 00876743513, bem como determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso proceda o cancelamento das Cdas ns 2018115311, 20191214842 e 20191851150

ou quaisquer outros débitos fiscais porventura existentes referentes a esse veículo em nome do autor.

O autor narrou que, ao buscar certidão de regularidade fiscal junto à SEFAZ, tomou conhecimento da existência de 3 Certidões de Dívida Ativa (CDAs ns. 2018115311, 20191214842 e 20191851150), em seu nome, referentes a débitos de IPVA dos exercícios de 2016 a 2019, vinculados à motocicleta de placa KAB6622, RENAVAM 00876743513, veículo que afirmou desconhecer por completo.

Esclarecimentos obtidos junto à SEFAZ e ao DETRAN/MT revelaram que, em 2014, o órgão registrou um "comunicado de venda" do bem, cujo proprietário era Welton Pereira Rodrigues, para o nome do autor, comunicado esse que foi baixado em 2019. O processo administrativo correspondente não foi localizado pelo DETRAN/MT.

A tutela de urgência foi concedida em 16/05/2022 para suspender a exigibilidade das CDAs.

Posteriormente, a sentença de primeiro grau, prolatada pelo julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: a) declarou a inexistência de débito em nome do autor oriundo do veículo e determinou ao Estado de Mato Grosso o cancelamento das CDAs e de quaisquer outros débitos fiscais referentes ao bem em nome do autor; b) determinou ao DETRAN/MT a alteração cadastral do veículo para "proprietário desconhecido"; c) isentou os réus do ressarcimento de custas processuais; d) condenou-os solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1/2 para cada requerido.

Dessa sentença se insurgem os apelantes.

Pois bem.

A primeira alegação recursal diz respeito à suposta inversão indevida do ônus da prova. O argumento não prospera.

O art. 373, §1.o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a redistribuir o ônus da prova "
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
".

Trata-se da denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, técnica processual de indiscutível aplicação ao presente caso.

A situação fática é inequívoca: o autor nega ter praticado qualquer ato jurídico relacionado ao veículo; o processo administrativo que teria embasado o "comunicado de venda" não foi localizado pelo próprio DETRAN/MT; o Certificado de Registro do Veículo aponta Welton Pereira Rodrigues como proprietário, e não o autor; o comunicado foi registrado em 2014 e baixado em 2019 pelo próprio órgão, sem que qualquer documentação regular tenha sido preservada.

Nesse contexto, exigir do autor a prova negativa da inexistência de negócio jurídico que afirma não ter celebrado equivaleria a impor-lhe verdadeiro ônus probatório diabólico, modalidade de prova cuja produção é impossível ou excessivamente onerosa para a parte que a suportaria, sendo vedada pelo ordenamento processual vigente e pelo princípio da boa-fé processual.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (grifei)

Ao contrário, os entes estatais, em especial o DETRAN/MT, têm, em tese, acesso privilegiado a todos os registros administrativos relacionados ao veículo.

É o órgão responsável pelo armazenamento dos processos que subsidiam os cadastros e pela conservação dos documentos que embasaram o comunicado de venda.

Nesse viés, se tais documentos não mais existem, a consequência não pode recair sobre o particular, que deles não dispunha.

A redistribuição do ônus da prova foi, portanto, juridicamente correta e devidamente fundamentada na sentença.

De outro norte, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelos apelantes, não socorre a pretensão recursal neste ponto.

Referida presunção é relativa (
iuris tantum
) e cede diante de elementos que apontem para a irregularidade do ato.

No caso, o próprio DETRAN/MT admitiu a baixa do comunicado e a inexistência do processo administrativo correspondente, circunstâncias que minam qualquer pretensão de legitimidade do registro sem suporte documental.

DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PROPRIEDADE

O IPVA é tributo de natureza real cuja hipótese de incidência é a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, inciso III, da Constituição Federal.

A sujeição passiva da obrigação tributária recai, portanto, sobre o proprietário do bem.

Como se sabe, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil.

Verifica-se que inexiste nos autos qualquer prova de que tenha havido contrato de compra e venda, tradição do bem ou qualquer outro ato jurídico que vinculasse o autor ao veículo de placa KAB6622.

O extrato do DETRAN/MT (id. 349494428) aponta Welton Pereira Rodrigues como proprietário registrado, e não o autor.

O único elemento que, em tese, poderia embasar a responsabilização do apelado, o "comunicado de venda", foi baixado pelo próprio órgão em 2019, sem que o processo administrativo correspondente tenha sido conservado.

Desse modo, a manutenção do nome do autor na Dívida Ativa, fundada exclusivamente em registro cadastral sem lastro documental e já baixado pelo próprio DETRAN/MT, configura ilegalidade que compromete a validade das CDAs.

Não havendo prova de que o autor é proprietário do veículo, não há sujeição passiva da obrigação tributária relativa ao IPVA, e as inscrições em dívida ativa devem ser canceladas

Desse modo, restou descaracterizado o domínio e a posse do veículo pelo autor, ora apelado.

Ressalte-se, por oportuno, que os fatos geradores dos tributos devem se dar em nome do detentor do bem, de sorte que, não havendo detenção e nem propriedade, é este indevido.

Como leciona Geraldo Ataliba, a hipótese de incidência tributária é "
a descrição legal de um fato; é a formulação hipotética, prévia e genérica, contida na lei, de um fato. É, portanto, mero conceito, necessariamente abstrato.... É a mera previsão legal
." (in "Hipótese de Incidência Tributária", Ed. RT, 2a. edição, 1981, p. 56).

Sendo assim,
in casu
, o lançamento do IPVA não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei prevê como hipótese de incidência tributária, para fins de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos automotores e, no caso, o próprio Detran não logrou êxito em demonstrar documentalmente que o autor fosse proprietário do bem.

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Os apelantes sustentam que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro imporia responsabilidade solidária ao autor pelos débitos vinculados ao veículo, pois não houve comunicação formal de venda.

O argumento não pode ser acolhido, por duas razões autônomas e suficientes.

Primeiro, o art. 134 do CTB disciplina a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades de trânsito impostas após a alienação do veículo, enquanto não comunicada a transferência ao órgão competente.

Referido dispositivo pressupõe que o sujeito tenha sido, de fato, proprietário do bem e tenha praticado ato de alienação sem promover a respectiva comunicação.

No caso em análise, o autor nega, desde o início, ter sido proprietário do veículo a qualquer momento. Não há, portanto, a conduta omissiva que o art. 134 pressupõe, a falta de comunicação de venda efetivamente realizada.

Segundo, ainda que se cogitasse, por hipótese, de eventual aplicação do art. 134 do CTB, o dispositivo não alcançaria o IPVA objeto das CDAs.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento na Súmula 585, segundo a qual “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
.”

Assim, a invocação do art. 134 do CTB para fundamentar a cobrança de IPVA é, portanto, juridicamente inadequada.

DA DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA "PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO"

Os apelantes sustentam que a determinação de alteração cadastral para "proprietário desconhecido" seria juridicamente impossível, pois o sistema RENAVAM não admite veículos sem proprietário identificado, e a exclusão do autor do cadastro sem a indicação do adquirente romperia a cadeia dominial, violando os arts. 120, 121, 123 e 124 do CTB.

É correto que o sistema registral de veículos automotores foi estruturado para manter a continuidade e rastreabilidade da cadeia dominial, e que os dispositivos do CTB mencionados exigem a identificação permanente do proprietário.

Contudo, o argumento dos apelantes parte de premissa equivocada: a de que a situação atual, manutenção do autor como proprietário registrado sem qualquer suporte fático ou jurídico, seria juridicamente preferível à retificação do cadastro.

Não é possível aceitar tal premissa.

O Poder Judiciário tem o poder-dever de corrigir situações de ilegalidade, ainda que isso exija esforços administrativos por parte dos órgãos públicos responsáveis pela regularização.

Ora, a impossibilidade de identificar o adquirente decorre, exclusivamente, da falha do próprio DETRAN/MT, que não conservou os documentos que embasaram o comunicado de venda e que foi baixado em 2019.

Não se pode permitir que a desorganização administrativa reverta em prejuízo permanente ao particular.

A determinação de alteração cadastral para "proprietário desconhecido" não cria um vácuo dominial ilegal, mas reflete com precisão a única realidade que os autos permitem constatar: o autor não é proprietário do bem, e o proprietário atual não pode ser identificado a partir dos elementos disponíveis.

Nesse sentido, a responsabilidade pela regularização posterior do cadastro recai sobre a própria Administração, que deverá adotar as providências cabíveis para identificar o real titular do bem, tarefa que lhe compete institucionalmente e que não pode ser transferida ao particular injustamente atingido pelo registro irregular.

Por fim, registre-se que o fundamento da "renúncia de propriedade" com base no art. 1.275, II, do Código Civil, utilizado na sentença, é de aplicação tecnicamente questionável ao caso, pois o instituto pressupõe que o sujeito tenha sido proprietário e pratique ato voluntário de abandono.

O correto enquadramento jurídico é a declaração de inexistência de vínculo de propriedade desde a origem, o que, de qualquer forma, conduz ao mesmo resultado prático e não compromete a validade do dispositivo sentencial.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, a condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor da causa na proporção de 1/2 para cada réu, nos termos do art. 85, §3.o, I, do CPC, merece ser mantida.

Isso porque, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência recai sobre aquele que deu causa à necessidade de instauração do processo judicial.

No caso em análise, foram os atos dos próprios réus, o registro de um comunicado de venda sem respaldo documental, a inscrição do autor em dívida ativa com base nesse registro, e a posterior alegação de inexistência do processo administrativo que poderia esclarecer a situação, que compeliu o autor a buscar a tutela jurisdicional.

O DETRAN/MT, ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, não atuou nos estritos limites da legalidade, porquanto a conservação dos documentos que embasam os registros veiculares é obrigação legal do órgão, e a sua ausência não pode ser invocada pelo próprio causador da omissão para se eximir de responsabilidade processual.

O princípio da causalidade, portanto, opera em desfavor dos apelantes, que foram os causadores do litígio.

Outrossim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, contrarrazões fundamentadas, e os parâmetros do art. 85, §3.o, I, do CPC, que admite o arbitramento entre 10% e 20% do valor da condenação nas causas em que a Fazenda Pública for parte, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observada a proporção de 1/2 para cada apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026